Tribunal: TJDFT
Processo: 0716756-91.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estatuto do desarmamento. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Pedido de expedição de ofício para esclarecimento de questão relevante. Ausência de apreciação fundamentada na sentença. Nulidade. Cassação. Retorno dos autos à origem.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de apreciação, na sentença, de pedido formulado nas alegações finais para expedição de ofício à Polícia Federal, a fim de esclarecer o cancelamento do Certificado de Registro (CR).
III. Razões de decidir
3. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa quando a sentença deixa de apreciar fundamentadamente pedido formulado nas alegações finais para expedição de ofício destinado a esclarecer circunstância relevante à imputação.
4. A ausência de manifestação expressa acerca de requerimento defensivo relacionado ao cancelamento do Certificado de Registro (CR), elemento relevante para a configuração da imputação, configura violação ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e compromete o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido para acolher preliminar de cerceamento de defesa.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a ausência de apreciação fundamentada de pedido formulado nas alegações finais destinado à produção de prova relevante à controvérsia, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, art. 563; Lei 10.826/2003, artigos 12 e 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1999181, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22.5.2025.